Tribunal: TJDFT
Processo: 0019230-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0019230-34.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO ALVARENGA PALMER RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO CONDENATÓRIA. RECOMPOSIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÕES DE BENEFICIÁRIOS PREVIDENCIÁRIOS. PREVI. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFICIO. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO, NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUÇÕES DESTINADAS À ENTIDADE, COM REFLEXO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE VERBAS DE HORAS EXTRAS E SEUS REFLEXOS PAGAS EM VIRTUDE DE LABOR EM SOBREJORNADA. PRESTAÇÃO HABITUAL. AGREGAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO AO PLANO PREVIDENCIÁRIO CONTRATADO COM REFLEXO NAS SUPLEMENTAÇÕES. TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP N. 1.312.736/RS. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRETENSÃO COMPREENDIDA NO MARCO TEMPORAL FIXADO. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DAS DIFERENÇAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. RESPONSABILIDADE. PARTICIPANTE E PATROCINADOR. CONTRIBUIÇÕES RETARDATÁRIAS. COMPREENSÃO COMO RESERVA MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENCIAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIO FOMENTO DO PLANO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA ENTRE AS OBRIGAÇÕES (CF, ART. 202; LC 109/01, ARTS. 18, 19 e 20). DIFERENÇAS. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DÍVIDA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRAZO. TERMO A QUO. DATA DA GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO (CC, ART. 189). TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. FUNDO DE DIREITO INTACTO. PARCELAS VENCIDAS ALÉM DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDERA O AVIAMENTO DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. RESSALVA. OFENSA À COISA JULGADA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. TEORIA ECLÉTICA DA AÇÃO. PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.A pretensão aviada por participante de plano de previdência privada visando a revisão das suplementações que lhe são endereçadas e a imposição de obrigação ao antigo empregador e patrocinador de verter o equivalente às reservas matemáticas que lhe estavam reservadas, em razão da alteração havida no salário de contribuição já considerado, como pressuposto para a revisão pretendida, não guarda identidade com a pretensão anteriormente promovida no ambiente de ação trabalhista cujo objeto fora o reconhecimento da subsistência de trabalho em sobrejornada, com as implicações decorrentes, ensejando a germinação do direito postulado 2. Ausente identidade do objeto ação trabalhista que resultara no reconhecimento do direito à percepção de horas-extras, com reflexo nos salários de participação, com a pretensão de revisão de benefícios suplementares promovida em face da entidade de previdência privada e do patrocinador e ex-empregador do participante, não subsiste coisa julgada recobrindo a pretensão endereçada ao antigo empregador de complementar a reserva técnica germinada da alteração da base de cálculo da remuneração do participante, comportando a subsistência da demanda laboral tão somente a compensação do já vertido pelo antigo empregador em favor da entidade de previdência em razão dos reflexos advindos do reconhecimento do direito a horas-extras. 3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a impossibilidade jurídica do pedido somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais. 4. Conquanto o prazo prescricional incidente sobre a pretensão destinada à revisão de suplementação de benefício previdenciário fomentado por entidade de previdência privada seja quinquenal (STJ, Súmula 291), somente é deflagrado com a germinação da pretensão, conforme emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, emergindo a pretensão do reconhecimento, via de sentença trabalhista, da subsistência de trabalho prestado em sobrejornada de forma habitual, refletindo o reconhecimento no salário-de-contribuição do participante do plano de previdência e nos benefícios que flui, o prazo prescricional somente começara a fluir no momento do aperfeiçoamento do trânsito em julgado do provimento que reconhecera o fato. 5. A Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que se afigura inviável a inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por entidade de previdência privada, por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, ressalvando, na modulação dos efeitos do firmado diante do entendimento que até então prevalecia, as pretensões aviadas até o momento do julgamento. 6. Fixada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo a tese da possibilidade de aviamento de pretensão reparatória a ser dirigida contra o ex-empregador no caso de ato ilícito, e tendo em vista a mudança no entendimento que até então era pacífico na Justiça do Trabalho, os efeitos do julgado foram modulados em atenção ao interesse social e à imprescindibilidade de proteção da segurança jurídica para assegurar aos beneficiários que ajuizaram as ações de revisão do benefício previdenciário complementar até aquele julgamento a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, mas condicionada à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em cada caso. 7. Estando a pretensão direcionada ao reconhecimento do direito ao recálculo dos benefícios suplementares auferidos pelo participante do plano de previdência privada mediante agregação à base de cálculo do salário-de-contribuição das horas extras prestadas com habitualidade ao antigo empregador - Banco do Brasil S/A e patrocinador da entidade - Previ-, repercutindo nas suplementações que deveriam ter sido vertidas pelo patrocinador, enquanto empregador do participante, necessariamente deve ser integrado à composição passiva da lide como forma de, acolhido o pedido, ser alcançado pelo decidido. 8.Tanto o participante quanto o patrocinador são corresponsáveis pela formação da fonte de custeio do plano de previdência, consoante disposto no art. 6o da Lei Complementar no 108/2001, e, portanto, afigurando-se necessária a recomposição das reservas matemáticas do plano para a percepção de diferenças provenientes da agregação à remuneração do participante de horas extras prestadas habitualmente, tanto o participante como o patrocinador devem ser responsabilizados, na proporção de metade dos valores devidos para cada, conforme dispõe o Regulamento da entidade de previdência privada ré. 9. Conquanto as reservas matemáticas sejam fomentadas pelas contribuições do participante e do participador, não se confundem nem se equiparam, à medida em que as reservas matemáticas, derivando das contribuições, são agregadas da rentabilidade obtida pela gestão do plano enquanto se está no período contributivo, de forma a viabilizar o fomento das suplementações na fase concessiva, tornando inviável que a condição constitucional e legalmente estabelecida de que nenhum benefício será assegurado sem a correspondente fonte de custeio seja reputada realizada com a simples realização de contribuições retardatárias, devendo as reservas matemáticas correlatas, porquanto volvidas a fomentar as suplementações, ser fomentadas segundo o que se apurar em estudo técnico-atuarial a ser a levado a efeito em sede de liquidação, observada a proporção devida pelo participante e pelo patrocinador do plano (CF, art. 202; LC 109/01, arts. 18, 19 e 20). 10.Considerando que todo e qualquer beneficiário previdenciário deve ser fornido pela correspondente fonte de custeio, tornando imprescindível a prévia contribuição para fomento da reserva matemática que o custeará, inviável que seja assegurada a majoração do benefício sem que antes seja vertida a respectiva fonte de custeio e formação da reserva matemática, sob pena de interferir no equilíbrio econômico e financeiro do plano, com prejuízo para a universalidade dos participantes, tornando inviável a compensação das contribuições que o participante deve agregar com as suplementações que fruirá, pois, a fruição somente se tornará devida após o implemento de todas as condições estabelecidas (fase contributiva), notadamente a formação da reserva técnica, o que infirma os pressupostos para o reconhecimento da compensação, que é a identificação subjetiva entre credor e devedor e a subsistência de obrigações líquidas e certas (CC, arts. 368 e 369). 11. A circunstância de haver sentença trabalhista transitada em julgado assegurando ao participante do plano de previdência o recebimento de horas extras e seus reflexos e, outrossim, requerimento administrativo formulado perante a instituição previdenciária não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora que devem ser agregados às diferenças de suplementação que lhe são devidas, pois os acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento quando se trata de obrigação ilíquida (CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405). 12. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelos acórdãos dos embargos de declaração de IDs 29444594, 32407513, 36110672 e 37824307. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 1°, 2°, 9°, 18, 19, 21, 32, 68 da Lei Complementar 109/2001, artigos 3° e 6° da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, ao atribuir exclusivamente ao participante a responsabilidade pela recomposição da reserva matemática. Entende que o banco deve ser condenado a recompor a integralidade da reserva matemática do autor junto à Previ, ou, ao menos, arcar com a sua cota-parte pela reserva matemática. Subsidiariamente, defende que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do patrocinador e a incompetência do juízo comum para o processamento do pleito veiculado, extinguindo a demanda sem resolução do mérito. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1°, 2°, 9°, 18, 19, 21, 32, 68 da Lei Complementar 109/2001, artigos 3° e 6° da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil e ao invocados dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca da ilegitimidade do banco, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028